Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016410-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO KIFFER MORAES - CPF: 056.059.441-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DOSIMETRIA. IMPERTINÊNCIA.
AFASTAMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” PELA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO POR LONGO LAPSO TEMPORAL, CONSOANTE ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO RÉU DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS NO INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso, foi comprovado que o recorrente não preenche os requisitos da minorante, visto que se dedicava à atividade criminosa, perpetrando o tráfico há bastante tempo, tanto é que foi preso em flagrante delito por vender, guardar e ter em depósito 07 (sete) porções de cannabis pesando 121,77 g (cento e vinte e um gramas e setenta e sete miligramas) e 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa de 16,39 g (dezesseis gramas e trinta e nove miligramas), além de dinheiro trocado, aparelho celular, rolos de plástico filme e ácido bórico de 87,80 g (oitenta e sete gramas e oitenta miligramas), comumente utilizada para misturar e aumentar a quantidade do entorpecente. Não obstante, o apelante já praticava o comércio ilícito há tempos, consoante se denotou de sua confissão extrajudicial e judicial, além do que foi dito pelos usuários abordados na mesma ocasião de que eram clientes de Bruno há considerável lapso temporal, bem como por não estar exercendo atividade lícita à época do flagrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno Kiffer Moraes contra sentença proferida pelo juízo da 5a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 165481204).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
aplicação do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4o da Lei 11.343/06) (ID 165481214).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 165481220). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 167951154).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Patric Santos, policial civil, asseverou que chegou denúncia de que uma residência próxima à padaria estava sendo utilizada para o tráfico. Nesse sentido, ao diligenciar, o local foi identificado e por esta razão fez vigilância para confirmar eventual traficância.

Assim, elencou que no dia da prisão, percebeu pessoas andando na proximidade, tendo uma delas entrado e saído rapidamente da casa, quando então foi abordado, identificando se tratar de usuário, em posse de
cannabis
, que confirmou a compra dela na residência referida. Desta feita, por ser uma morada sem muro, o depoente entrou e flagrou o réu com pasta base, indicando que o apelante não negou em momento algum a prática criminosa, confessando a prática por 01 (um) ano, auferindo lucro de R$ 500,00 (quinhentos reais) semanalmente, tendo encontrado então plástico filme, dinheiro trocado, entre outros. Ainda, afirmou que durante o procedimento, outro usuário entrou no local para comprar entorpecente, dizendo este último que estava indo pagar o que adquiriu no dia anterior.

De modo parecido, interrogado na audiência judicial, Bruno afirmou que no dia dos fatos estava com pasta base em sua mão, estando ele e outros dois rapazes abordados pela polícia. Assim, afirmou também que a
cannabis
, pasta base e ácido bórico eram deles, pois as vendia após buscar em Primavera do Leste/MT, porém que não era por 01 (um) ano, mas aproximadamente 02 (dois) meses.

Embora não tenha sido objeto de irresignação, tem-se que a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo de constatação de entorpecente. Ademais, a autoria se revelou inconteste pela análise global do processo, sobretudo pelas provas carreadas judicialmente, seja pelo testemunho policial, seja pela confissão do réu.

No caso, foi comprovado que o recorrente não preenche os requisitos da minorante, visto que se dedicava à atividade criminosa, perpetrando o tráfico há bastante tempo, tanto é que foi preso em flagrante delito por vender, guardar e ter em depósito 07 (sete) porções de
cannabis
pesando 121,77 g (cento e vinte e um gramas e setenta e sete miligramas) e 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa de 16,39 g (dezesseis gramas e trinta e nove miligramas), além de dinheiro trocado, aparelho celular, rolos de plástico filme e ácido bórico de 87,80 g (oitenta e sete gramas e oitenta miligramas), comumente utilizada para misturar e aumentar a quantidade do entorpecente. Não obstante, o apelante já praticava o comércio ilícito há tempos, consoante se denotou de sua confissão extrajudicial e judicial, além do que foi dito pelos usuários abordados na mesma ocasião de que eram clientes de Bruno há considerável lapso temporal, bem como por não estar exercendo atividade lícita à época do flagrante,
não fazendo jus à minorante
:

(...) Lado outro,
para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, o condenado deve preencher,
cumulativamente
, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. (...) (AgRg no AREsp n. 2.285.319/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe de 27/11/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024